Tribunal: TJDFT
Processo: 0735730-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIDA. PESSOA JURIDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, às normas do Código de Defesa do Consumidor (art.2° e art. 3o, §2°, da Lei 8.078/90).

2. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2.1. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.2. . No caso em análise, verifica-se a existência de documentação idônea, que demonstra que a pessoa jurídica se encontra inativa ao longo dos últimos anos.

3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. Resta não configurada sua ocorrência quando presente mero inadimplemento contratual.

4. Em que pese a parte recorrente defender a inversão e majoração dos honorários fixados na origem, nota-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além dos honorários fixados na origem em desfavor da ré/reconvinte, estarem em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC, é necessário considerar que, dos pedidos deduzidos na inicial, apenas o pleito indenizatório restou a ser analisado por esta instância recursal, de maneira que, diante de sua improcedência, resta inviável a inversão pretendida.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.